Tribunal: TJMT
Processo: 0019473-96.2015.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019473-96.2015.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SONIA DA APARECIDA PEDROSA - CPF: 621.110.601-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SONIA DA APARECIDA PEDROSA - CPF: 621.110.601-78 (EMBARGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, por unanimidade, ratificou a sentença submetida à Remessa Necessária no

0019473-96.2015.8.11.0055 (id. 49190953)

Alega o embargante que o acórdão é omisso por ter se limitado a reproduzir precedente sem identificar seus fundamentos determinantes, bem assim por ter deixado de seguir precedente invocado nas razões recursais sem demonstrar a existência de distinção com o caso concreto.

Sustenta, neste contexto, que ao fundamentar as razões recursais apresentou como precedente o EDecl nos EDcl no REsp 1280271/MG, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015, no qual o Superior Tribunal de Justiça reconhece a ocorrência da prescrição de fundo de direito quando a ação foi proposta há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira do servidor, porém, o acórdão omitiu-se em analisá-lo, tendo se limitado a invocar outro julgado (art. 489, §1o, V), sem demonstrar a existência de distinção ao caso concreto, incidindo, assim, a aplicação do Art. 489, §1o, VI, do CPC.

Salienta, outrossim, que o acórdão também se limitou a invocar a aplicação da Súmula no 85 do STJ, sem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.

Aduz que os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça asseveram, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que a reestruturação remuneratória da carreira é o termo final para a percepção de qualquer vantagem pelo servidor público a título de URV, sendo este o marco para a contagem da prescrição quinquenal do fundo de direito.

Afiança que houve afastamento expresso pelo Supremo Tribunal Federal da tese de prescrição de trato sucessivo, tendo sido estabelecido como termo inicial do prazo prescricional a restruturação da carreira dos servidores públicos.

Desse modo, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão do acórdão embargado, com a consequente concessão de efeitos infringentes para declarar a ocorrência da prescrição de fundo de direito ou, subsidiariamente, para que esta seja analisada em sede de liquidação de sentença, com o afastamento expresso da tese da prescrição de trato sucessivo.

A embargada não apresentou contrarrazões (Id. 51462993)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, por unanimidade, ratificou a sentença submetida à Remessa Necessária no

0019473-96.2015.8.11.0055
(id. 49190953)

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se na decisão ou acórdão há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, visto que se limitou a reproduzir precedente sem identificar seus fundamentos determinantes, bem como ter deixado de seguir precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção com o caso concreto.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, contudo, tenho que não assiste razão ao embargante.

Isto porque o acórdão embargado enfrentou devidamente a matéria tida por omissa, da seguinte forma:

“(...)nos documentos acostados à inicial não há provas de que os vencimentos dos servidores públicos foram convertidos em URV na data do efetivo pagamento.

Ademais, não obstante a existência de entendimentos em contrário, tenho que a legislação que cria, disciplina ou reestrutura a carreira de servidores não tem o condão,
per se
, de afastar qualquer diferença remuneratória pretérita. E isto porque, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994.

Em suma, a existência da lei reestruturadora da carreira do servidor não afasta o direito ao recebimento das perdas salariais advindas da conversão da moeda.

Dessa forma, é imperioso que se faça uma perícia para apurar se houve realmente a perda salarial e qual o índice devido, resultante da conversão de Cruzeiros Reais em URV, a ser aplicado na carreira do servidor público, o que deve ser feito, conforme entendimento consolidado das Cortes extraordinárias, por meio de liquidação da sentença por arbitramento (vide STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp n. 1292028/BA - Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - DJe 18/6/2014; Segunda Turma - AgRg no REsp n. 1444775/PR Relator Ministro Mauro Campbell Marques - DJe 15/10/2015 e Primeira Turma - AgRg no REsp n. 1541245/RJ - Relator Ministro Sérgio Kukina - DJe 28/8/2015).

Cumpre anotar, neste contexto, que o fato de o recorrido ter convertido o salário da parte autora em URV não significa que não houve perda, pois a conversão pode ter sido feita em uma data e o pagamento em outra, revelando-se necessário, por mais esse motivo, a apuração mediante liquidação de sentença.

Assinalo, por outro lado, que a incorporação de eventual índice, apurado em liquidação da sentença, não significa aumento salarial, mas recomposição pela possível perda do salário quando da conversão da moeda, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF n. RE 561836 – Relator (a): Min. Luiz Fux - Tribunal Pleno - Julgado em 26/09/2013 - Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027 - Divulg. 07-02-2014 - Public. 10-02-2014).

No que se refere à limitação temporal da incorporação do índice apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de reestruturação da carreira do servidor, segundo assentado em precedente do Supremo Tribunal Federal (STF RE n. 561836 - Relator: Min. Luiz Fux - Tribunal Pleno - Julgado em 26/09/2013).

Com essas considerações, tem-se que a sentença analisou as questões suscitadas nos autos corretamente, inexistindo motivos para a sua retificação. (...)”
(id.49214979)

Outrossim, não desconheço que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
"a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos"
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/08/2017).

Todavia, na hipótese dos autos, à luz do que decidido em demandas semelhantes e diante da ausência de demonstração de que houve efetiva reestruturação da remuneração da carreira dos servidores estaduais, não há como reconhecer a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito em decorrência da existência de lei estadual reestruturadora, pois, para tanto, seria imprescindível a análise da legislação local, o que somente pode ser feito em liquidação por arbitramento. (Precedente: AgInt no AREsp 1323485/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 18/10/2018).

Ainda, pertinente à matéria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. (...) Tratando-se de relação de trato sucessivo, o indeferimento do pedido pela Administração é o termo a quo para o cômputo do prazo quinquenal. Não havendo negativa expressa, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que nas hipóteses em que a Administração, por omissão, não paga benefícios aos servidores, a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas a mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. Precedentes(...)” (REsp 1793671/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

Além disso, é entendimento unânime nesta Corte que a relação jurídica sob exame é de trato sucessivo, só havendo que se falar em prescrição em relação às prestações que se venceram nos cinco anos que antecederam a propositura da ação de origem.

Acerca dessa questão:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – INDENIZAÇÃO – INCABIVEL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DO ESTADO PROVIDO E REEXAME PREJUDICADO.
Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês
.
[...]

(N.U 0053986-06.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017). [Destaquei]

No mesmo sentido, confira-se, também, o teor da Súmula 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Assim,
desnecessário maiores delongas sobre este tema, uma vez que, conforme expus em outras oportunidades, “
Em que pese possa ter ocorrido a reestruturação da carreira, com eventual implementação da referida diferença salarial, não mais fazendo jus a embargada ao direito de qualquer defasagem, não há como se aferir tal ocorrência, haja vista que não há como se conferir se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância
demandará de cálculo a ser apurado em liquidação de sentença
”.
(RED no 149731/2015)

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente e cristalino que a única pretensão do embargante é a reapreciação da matéria, diante de seu inconformismo com a decisão do colegiado.

Porém, para tal mister, os
embargos de declaração não são a via adequada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Destarte, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão embargado. Logo, não concordando o embargante com o resultado do julgado, por lhe ter sido desfavorável, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020